Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-21.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015847-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIENE DUARTE OLIVEIRA - CPF: 008.849.961-82 (APELANTE), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – INDEMONSTRADO – “ASTREINTES” – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Em casos semelhantes, onde a parte tem seu nome indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito, esta Quarta Câmara Cível tem fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar os danos sofridos pela indevida negativação.

II -
Já no que tange sua alegação de que faria jus ao recebimento das “
astreintes”
estabelecida na decisão de id. 86748090, nenhuma razão assiste à autora, ora apelante, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, logo após ter sido intimada da decisão que deferiu a liminar (proferida em 11.4.2020), a ré, ora apelada, peticionou em 17.4.2020, comprovando, através dos documentos de ids. 86748098 – págs. 1 e 2, 86748096, 86748095 e 86748099, respectivamente que: i) as negativações foram baixadas junto ao Serasa; ii) não realizaria qualquer cobrança acerca do curso de direito realizado pela autora, ora apelante; e iii) foram liberadas a matrícula e o acesso “on-line” de ensino à autora, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JULIENE DUARTE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais de nº 1015847-21.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a tutela de urgência concedida, excluindo apenas as “
astreintes”
, ante a demonstração do cumprimento da ordem liminar pela requerida;

ii) declarar a inexistência do débito de R$ 4.404,15 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos), e, por consequência, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, em relação às 27 (vinte e sete) negativações, objeto da demanda (id. 31033268);

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 47957560), a autora, ora apelante, sustenta que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, uma vez que o valor fixado pela Juíza sentenciante, além de não servir para reprimir a conduta ilícita da ré, ora apelada, também não é suficiente para recompor a lesão por ela experimentada.

Expõe que foram 27 (vinte e sete) cobranças indevidas e que seu nome foi inserido no cadastro de órgão restritivo de crédito. Além disso, foi impedida de realizar sua rematrícula no curso de direito e de acessar o sistema “
on-line”
de ensino.

Ainda, aduz que, diferentemente do que consignou a Juíza sentenciante, restou provado nos autos que a ré, ora apelada, por mais de nove (9) noves, descumpriu a liminar concedida, de modo que faz jus ao recebimento das “
astreintes”
estabelecida na decisão de id. 86748090.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 86751555).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o valor da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante deve ser ou não majorado e se a ré, ora apelada, descumpriu ou não a decisão liminar.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, uma vez que o valor fixado pela Juíza sentenciante, além de não servir para reprimir a conduta ilícita da ré, ora apelada, também não é suficiente para recompor a lesão por ela experimentada.

Expõe que foram 27 (vinte e sete) cobranças indevidas e que seu nome foi inserido no cadastro de órgão restritivo de crédito. Além disso, foi impedida de realizar sua rematrícula no curso de direito e de acessar o sistema “
on-line”
de ensino.

Nesse ponto, assiste parcial razão à autora, ora apelante.

Isso porque, em casos semelhantes, onde a parte tem seu nome indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito, esta Quarta Câmara Cível tem fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar os danos sofridos pela indevida negativação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não prosperam os débitos emitidos após o fim do 1º semestre, de modo que a negativação do nome da autora/apelada constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

2. Logo, a negativação do nome da autora/apelada, constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

3. Com efeito, a autora/apelada teve seu nome negativado indevidamente pela ré/apelante, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

6. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos critérios legalmente estabelecidos( §2º, do art. 85, do CPC).

(N.U 1001671-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Grifo nosso).

Já no que tange sua alegação de que faria jus ao recebimento das “
astreintes
”

estabelecida na decisão de id. 86748090, nenhuma razão assiste à autora, ora apelante, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, logo após ter sido intimada da decisão que deferiu a liminar (proferida em 11.4.2020), a ré, ora apelada, peticionou em 17.4.2020, comprovando, através dos documentos de ids. 86748098 – págs. 1 e 2, 86748096, 86748095 e 86748099, respectivamente que: i) as negativações foram baixadas junto ao Serasa; ii) não realizaria qualquer cobrança acerca do curso de direito realizado pela autora, ora apelante; e iii) foram liberadas a matrícula e o acesso “on-line” de ensino à autora, ora apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021